Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017195-95.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUISIVAN DE CARVALHO - CPF: 576.827.710-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (IMPETRADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 2o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) NÃO PROFERIU VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO ESTADUAL – PRETERIÇÃO EM CONTRATAÇÃO – PROVA NEGATIVA – INCUMBÊNCIA DO ESTADO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – COMPATIBILIDADE HORÁRIOS -

INCOMPATIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO ENTE – ORDEM CONCEDIDA.

No caso, trata-se de prova negativa, difícil de ser produzida pelo impetrante, já que em consulta a autoridade coatora não foi lhe informado quais seriam os horários do cargo para qual foi classificado no processo seletivo (id.176551199), e se não haveria compatibilidade entre eles.

Considerando que caso haja compatibilidade de horários entre o cargo que o impetrante já possui com o que almeja, não existe óbice nenhuma na acumulação dos cargos.

Além disso, não se incumbiu a autoridade coatora de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, a segurança deve ser concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luisivan de Carvalho contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Impetrante sustenta que, na data de 03 de janeiro de 2022, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de abertura de Processo Seletivo Simplificado n° 001/SES/2022, com vistas à contratação temporária de prestação de serviços por tempo determinado, bem como para a formação de cadastro de reserva.

Assevera que, realizou sua inscrição no certame para o cargo de Farmacêutico, vez que considerou que preencheria todos os requisitos constantes no edital, sendo que deve possuir Ensino Superior em Farmácia, com registro no respectivo Conselho de Classe, o que de fato possui.

Argumenta que tendo sido devidamente classificado, por meio do Edital de Convocação de Candidatos Classificados no Processo Seletivo Simplificado n° 001/SES/2022, o Impetrante foi chamado para apresentar sua documentação, tendo em vista que foi classificado em 5° lugar para o cargo de Farmacêutico com vaga para o hospital Regional de Cáceres.

Explica que, no dia em que foi apresentar a documentação em 27 de março de 2023, a autoridade coatora não aceitou receber a documentação do Impetrante para a análise e ingresso na função, momento em que recebeu apenas um não verbalmente como parecer, sem qualquer tipo de documento físico justificando o motivo de não aceitarem a documentação apresentada pelo Impetrante.

Aduz que, com a negativa da autoridade coatora, o Impetrante protocolou um pedido de esclarecimento, no qual requereu que fosse lhe fornecido o motivo do indeferimento pela Secretaria Estadual de Saúde para sua posse como farmacêutico no Hospital Regional de Cáceres, e até o presente momento o requerimento não foi respondido, visto que teria havido um erro de distribuição interna, aonde o requerimento feito foi encaminhado à PGE, quando deveria ter sido encaminhado à própria SES.

Conclui o Impetrante que, embora não possua tal documento, vez que não lhe foi fornecido e que mesmo tendo apresentado o pedido administrativo no sistema SIGADOC não foi respondido, há elementos probatórios suficientes para demonstrar os fatos apresentados, sendo que o edital de convocação anexo à presente petição demonstra que houve a convocação dos demais candidatos, tendo sido o Impetrante deixado para trás, mesmo tendo sido aprovado e classificado em 5° lugar no processo seletivo.

Alega que, a violação do direito líquido e certo do Impetrante ocorreu quando da negativa da autoridade coatora no recebimento da documentação, bem como quando a autoridade coatora realiza convocações de candidatos classificados abaixo do Impetrante para ocupar a vaga que deveria ter sido preenchida pelo Impetrante, em respeito à ordem de classificação.

Alude que, no caso,

se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando que o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso realize nova convocação do Impetrante para receber sua documentação e investi-lo no cargo de farmacêutico no Hospital Regional de Cáceres.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 177079180).

A Procuradoria Geral de Justiça através do doutor PAULO FERREIRA ROCHA manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luisivan de Carvalho contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal estabelece que, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na espécie, o impetrante almeja que seja determinado que o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso realize nova convocação do Impetrante para receber sua documentação e investi-lo no cargo de farmacêutico no Hospital Regional de Cáceres.

Conforme demonstrado nos autos, id. 176551199 – fls. 4, a contratação temporária do impetrante na função de farmacêutico, por meio do referido processo seletivo, não ocorreu por este supostamente possuir vinculo efetivo ativo no Hospital Regional de Cáceres-MT, setor laboratório, com cargo de PTNM-SES, perfil técnico em patologia Clínica.

Ainda no mesmo oficio foi informado pela Superintendente de gestão de pessoas da SES – IZABELLA SANT ANNA SIQUEIRA, que considerando que a cumulação de cargos somente é permitida quando da compatibilidade do cumprimento da jornada de trabalho, e que seria realizada a análise da documentação juntada no processo administrativo, quanto a possibilidade de efetivação da contratação do servidor, haja vista que o mesmo já possuía vínculo com a SES/MT.

A Constituição da República é cristalina ao prever que:

“Art. 37. omissis

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”. (g. n.)

Uma vez que, tratando-se de uma das hipóteses excepcionais de acumulação de cargos, constantes da Constituição Federal, necessária a comprovação da compatibilização dos horários dos referidos cargos.

Tem-se que por se tratar de mandado de segurança, tal prova deveria ter sido trazida aos autos no momento de sua impetração, posto que a singularidade do feito não permite a dilação probatória.

No entanto, no caso, trata-se de prova negativa, difícil de ser produzida pelo impetrante, já que em consulta a autoridade coatora não foi lhe informado quais seriam os horários do cargo para qual foi classificado no processo seletivo (id.176551199), e se não haveria compatibilidade entre eles.

Neste sentido:

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFISSIONAL DA SAÚDE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da decisão recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, ressalvadas as hipóteses excepcionadas pelo próprio texto constitucional, dentre elas, desde que exista compatibilidade de horários, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Demonstrada a compatibilidade de horário, mostra-se ilegal o ato da autoridade coatora que determinou à impetrante à opção por um dos cargos ocupados, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores.

(N.U 1025059-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Dessa maneira, considerando que caso haja compatibilidade de horários entre o cargo que o impetrante já possui com o que almeja, não existe óbice nenhuma na acumulação dos cargos.

Além disso, não se incumbiu a autoridade coatora de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto, presente o direito líquido e certo e evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada coatora, CONCEDO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023